Tribunal: TJES
Processo: 5009058-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009058-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA LUCIA FIM GUIMARAES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009058-74.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA LÚCIA FIM GUIMARÃES.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA LÚCIA FIM GUIMARÃES

contra a r. decisão com cópia no id. 3351280 que, nos autos da execução de título extrajudicial registrada sob o n. 0013026-82.2013.8.08.0011 proposta contra ela e outros por
BANCO DO BRASIL S.A.,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Em suas razões (id. 3351264), a parte recorrente sustenta, em síntese, que dois são os argumentos que conduzem a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade: (i) a ausência de notificação pessoal da agravante para fins de constituição em mora e que (ii) o procedimento executivo não está instruído com os cálculos claros e aptos a demonstrar o valor exato do débito.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada para que não seja autorizada a liberação da quantia constrita judicialmente, “sob pena de toda discussão ora travada perder o seu objeto” (fls. 13 do id. 3351264).

Mediante a decisão de id n. 3377651 deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no id 3545783.

O presente recurso comporta sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009058-74.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA LÚCIA FIM GUIMARÃES.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA LÚCIA FIM GUIMARÃES

contra a r. decisão com cópia no id. 3351280 que, nos autos da execução de título extrajudicial registrada sob o n. 0013026-82.2013.8.08.0011 proposta contra ela e outros por
BANCO DO BRASIL S.A.,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A., ora agravado, em face de G&M Mineração Ltda ME, Silvio Magnago, Átila José Guimarães (ambos na qualidade de representante legal e avalista) e Maria Lúcia Fim Guimarães (avalista), ora agravante.

Na inicial alega que a empresa executada celebrou com o banco exequente a Cédula de Crédito Industrial n. 329.803.650, onde foi estipulada a liberação da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo representantes legais e/ou avalistas os demais executados.

Ocorre que os executados deixaram de cumprir a obrigação contratual, sendo constatado pelo exequente o saldo devedor, correspondente ao débito atualizado de R$ 92.259,63 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Após o regular trâmite da execução, houve a constrição de valores por meio do sistema BACENJUD, oportunidade em que, dentre outras quantias, foi bloqueado o valor de R$ 101.485,59 da conta de titularidade da ora agravante.

Desta forma, a executada, ora agravante, interpôs exceção de pré-executividade sustentando em síntese que: (i) que foi bloqueado, em sua conta, o valor de R$101.845,59, sendo transferido para a conta judicial a quantia de R$ 72.897,85, desbloqueando-se o valor remanescente de R$28.588,01 e que ainda não foi liberado em sua conta; (ii) o banco excepto não a constituiu em mora, pois não procedeu com prévia notificação pessoal da executada; (iii) o demonstrativo de débito, colacionado na inicial, não apresentou minimamente os critérios utilizados na operação, tais como taxa de juros, multa, correção monetária e valores já quitados.

Por meio da r. decisão recorrida, o juízo primevo rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e, reiterou a ordem de desbloqueio do valor de R$ 28.588,01 da conta da agravante, por já terem sido constritas quantias nas contas dos demais executados.

Irresignada com a r. decisão, a agravante apresentou o presente recurso sustentando, em síntese: (i) a ausência de notificação pessoal da agravante para fins de constituição em mora e que (ii) o procedimento executivo não está instruído com os cálculos claros e aptos a demonstrar o valor exato do débito.

Pois bem.

O primeiro ponto a ser analisado no presente recurso é a ausência de constituição em mora da avalista ante a ausência de notificação pessoal prévia.

Sem razão a agravante. Explico.

A Cédula de Crédito Industrial é regulada pelo Decreto-Lei n. 413/69 dispondo que “é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório”(art.10 do Decreto-Lei n. 413/69).

Ademais, a teor do art. 11 do Decreto-Lei n. 413/69, o inadimplemento de qualquer prestação implica em vencimento antecipado da dívida resultante da cédula de crédito industrial, independentemente de aviso ou de interpelação judicial, a inadimplência de qualquer obrigação do eminente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.

Dito isso, ressalto que o art. 397 do Código Civil dispõe que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Nessa linha de raciocínio, entendo que é desnecessária a prévia notificação do devedor solidário, neste caso, a avalista, sobre o inadimplemento do contrato para fins de constituição em mora. Nesse ponto vale destacar que, diante da autonomia típica desta espécie de garantia, o avalista assume a condição de devedor solidário e, em consequência, fica sujeito a todas as cláusulas e condições estipuladas no contrato.

Soma-se a isso, a existência de expressa previsão contratual no sentido de que o vencimento antecipado da dívida independe de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, conforme consta na cláusula denominada “vencimento antecipado” às fls. 20 (id. 3551270). Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça em análise de cédula de crédito industrial já decidiu que “o avalista assume a condição de co-devedor, comprometendo o seu patrimônio diretamente em relação ao crédito garantido” e que “Não se pode falar na obrigatoriedade da notificação do devedor para a constituição da mora, uma vez que consta, no título exequendo, cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida “(REsp n. 1.572.365, Ministro Raul Araújo, DJe de 01/02/2022.)

Por sinal, é nesse sentido o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO. ART 966, INC. V, DO CPC. [...] AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À NORMA CONTIDA NO ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. INCONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO ART. 32, DA
LEI UNIFORME DE GENEBRA
. NORMA ESPECÍFICA APLICADA AO CASO CONCRETO. [...] AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. AVALISTA. SOLIDARIEDADE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA
. [...] 1.
Decorre a validade das cédulas de crédito industriais, avalizadas pelo agravante, do art. 11 do Decreto Lei nº 413/69, que define a sua solidariedade para com o devedor, a tornar legítima figuração no polo passivo da demanda.
2. D
esnecessária a notificação premonitória do avalista para ser constituído em mora, dado que o art. 32 do Decreto Lei nº 57.663/66, que regula a responsabilização da obrigação cambial garantida, afasta essa exigência e, ao contrário, faculta ao credor exigir simultaneamente do devedor e avalista o cumprimento da obrigação.
3.[...]. 4. Recurso improvido.
(TJBA; AR 0025364-66.2017.8.05.0000; Salvador; Seção Cível de Direito Privado; Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá; Julg. 18/07/2019; DJBA 24/07/2019; Pág. 255)

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DAS PARTES. APELO DOS EMBARGANTES-EXECUTADOS. NULIDADE DO AVAL POIS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA. TESE REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL QUE NÃO FAZ PARTE DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO § 2º ART. 60 DO DL 167/67. PRECEDENTES. Nos termos do § 2º art. 60 do DL 167/67, "É nulo o aval dado em Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural, salvo quando dado pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas". [...]
A responsabilidade do fiador ou do avalista pela quitação da obrigação principal decorre do próprio instrumento da avença e se configura com a inadimplência do devedor principal, razão pela qual desnecessária a sua notificação prévia
. [...] APELO DOS EMBARGANTES-EXECUTADOS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. APELO DO BANCO EMBARGADO-EXEQUENTE CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0004885-77.2012.8.24.0039, de Lages, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22-11-2018).

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Nulidade da execução por ausência de título executivo. Inadmissibilidade. Cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial. Art. Art. 585, VIII, CPC/73 (art. 784, XII, NCPC) e arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004. Súmula nº 14 do TJSP. Natureza de certeza, liquidez e exigibilidade. Preliminar rejeitada. Nulidade da execução. Ausência de prévia notificação do avalista para pagamento do débito. Desnecessidade. Mora ex re. Execução lastreada em instrumento contratual que positiva dívida líquida e com data certa para pagamento. O inadimplemento de obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui em mora o devedor. Inteligência do
art. 397 do Código Civil
. Preliminar repelida. Capitalização de juros. Admissibilidade. Contrato celebrado sob a égide da Lei nº 10.931/04 e na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob nº 2.170-36/01, a qual admite a capitalização de juros por instituições financeiras. Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato. Súmulas nºs 539 e 541 do STJ. Sentença mantida. Recurso negado. Recurso negado.
(TJSP; AC 1000782-43.2016.8.26.0482; Ac. 13697455; Presidente Prudente; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 29/06/2020; DJESP 02/07/2020; Pág. 2172)
.

Insta consignar ainda que, embora perfilhe o entendimento pela desnecessidade da notificação pessoal da avalista, vale mencionar que o banco agravado procedeu com a notificação da agravante informando sobre o vencimento da dívida. Conforme bem salientado pelo D. Juízo
a quo, “
Como se observa do AR de fls. 28, no dia 06/05/2013 a executada recebeu notificação extrajudicial do banco excepto, comunicando o inadimplemento da cédula de crédito industrial de fls. 19/24.E, apesar de o aviso não estar assinado pela devedora, este foi devidamente recebido por Wagner F. Guimarães, pessoa de igual sobrenome, no mesmo endereço em que se operou a citação da excipiente nesta execução (vide fls. 46/47)”.

Também não merece prosperar a segunda alegação da agravante de que o procedimento executivo não está instruído com os cálculos claros e aptos a demonstrar o valor exato do débito. Explico.

De acordo com o art. 798 do Código de Processo Civil:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

[...]

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

[...]

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.

Da análise dos autos, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo,
por meio do “documento de fls. 25/27, vejo que o banco executado discriminou claramente o valor do crédito contratado pelos executados, o valor das parcelas, as taxas de juros e correção monetária, os índices aplicados e o montante total da dívida”.

Desta forma, reputo que o procedimento executivo está instruído com o devido demonstrativo de cálculo, nos moldes determinado pela legislação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência revogo a liminar concedida no id. 3377651.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. AVALISTA. DESNECESSIDADE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO EM CONSONÂNCIA COM ART. 798 CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Cédula de Crédito Industrial é regulada pelo Decreto-Lei n. 413/69 dispondo que “é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório”(art.10 do Decreto-Lei n. 413/69).

2. Ausência de prévia notificação do avalista para pagamento do débito. Desnecessidade diante da expressa previsão contratual e por inteligência do disposto no art. 397 do Código Civil e art. 11 do Decreto-Lei n. 413/69.

3. O procedimento executivo está instruído com o devido demonstrativo de cálculo que foi realizado de forma clara e em atenção ao disposto no art. 798, inciso I, alínea b e § único, ambos do CPC.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.